Tribunal: TJSP
Processo: 1026549-21.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Epicondilite – Nexo com a atividade laborativa – Reconhecida a redução da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1026549-21.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GERALDO DE MACEDO BRANDAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026549-21.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1026549-21.2018.8.26.0577.
Comarca São José dos Campos.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. Geraldo de Macedo Brandão.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Emerson Norio Chinen.
Voto no 36.273.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Epicondilite
Nexo com a
atividade laborativa
Reconhecida a redução da capacidade
laborativa Auxílio-acidente devido Provido em parte o recurso
oficial, único interposto.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 135/141 (e adendo declaratório de fls.
155), cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente ação movida por
Geraldo de Macedo Brandão em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício, abono anual, atrasados com juros de mora, atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026549-21.2018.8.26.0577 -Voto no
3
monetária; e honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a
sentença.
Há apenas o reexame necessário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Luciano
Ribeiro Arabe Abdanur constatou que o autor (pedreiro) é portador de epicondilite
lateral do cotovelo direito.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as atividades
laborativas do segurado e a moléstia diagnosticada.
Reconheceu, por fim, o perito a redução da capacidade
laborativa do segurado.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
pela autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário ao autor.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (15.09.2018 fls. 127) ut artigo 86,
§ 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026549-21.2018.8.26.0577 -Voto no
4
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026549-21.2018.8.26.0577 -Voto no
5
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1026549-21.2018.8.26.0577
2 - Nome do segurado:
Geraldo de Macedo Brandão
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
15.09.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)